Tribunal: TJMT
Processo: 1037067-95.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037067-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA MARIA DE SOUZA - CPF: 850.888.701-91 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1037067-95.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

NILZA MARIA DE SOUZA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO

Não há que se falar em prescrição quando a Autora tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 2020, ao tentar realizar compra, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 2020.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido.

Recurso da requerida conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição trienal em relação ao pleito indenizatório, nos seguintes termos:

Assim sendo, opino pelo acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para declarar inexistente o vinculo jurídico e o débito discutido nos autos, cujo registro no banco de dados de inadimplentes foi efetivado pela parte reclamada.

A parte Recorrente NILZA MARIA DE SOUZA
, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma posto que o Recorrente só tomou conhecimento da dívida em 2020 ao tentar efetuar uma compra, e posteriormente retirou extrato do SPC, não incorrendo, assim, em prescrição. Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrente ENERGISA S.A.., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões as partes recorridas rebateram os argumentos do recurso da parte adversa, requerendo seu improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença objurgada deve ser reformada, visto que não é caso de prescrição trienal, pois o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 2020, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação ainda neste mesmo ano.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do art.1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Pois bem. Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a negativação do nome da parte Recorrente fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada nenhum tipo de relação entre as partes, de modo que deve ser declarada a inexistência do débito.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida no cadastro de dívida ativa, bem como pelo fato de, por erro do recorrido ter o mesmo enviado os dados do recorrente para os órgãos de restrição ao crédito, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$ 5.616,53 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), sendo o único apontamento.

Por obvio, o recurso da empresa não será acolhido, ante a ausência de provas da contratação.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente NILZA MARIA DE SOUZA
p
ara fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente NILZA MARIA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

Condeno a Recorrente ENERGISA S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. º 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021